Tribunal: TJMT
Processo: 0041292-68.2014.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0041292-68.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[BARBOSA E SPALDING ADVOGADOS - CNPJ: 07.471.332/0001-01 (EMBARGADO), PETRICK JOSEPH JANOFSKY CANONICO PONTES - CPF: 228.782.078-74 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.470.358/0001-76 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO – IMPROCEDENTE – APELO QUANTO AO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIA
IS
– PROVIMENTO PARA REDUZIR O
QUANTUM
– MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS, ART. 85, § 11, DO CPC/2015 – OMISSÃO INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

Consoante o previsto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, o Tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão, proferido no Recurso de Apelação Cível, em que deu provimento ao apelo do Embargante, sem, contudo, ter sido fixado os honorários recursais.

O Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso, pois deixou de aplicar o comando insculpido no artigo 85, § 11, do CPC, porque ao Recurso de Apelação, por ele interposto, fora dado provimento.

Assim, requer o acolhimento dos embargos, para que seja sanada a alegada omissão.

A parte Embargada apresentou as contrarrazões, pugnando pelo não acolhimento do recurso. Id. 39318455.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.

DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Pretende, o Embargante, a reforma do acórdão proferido por esta Câmara, que, nos autos do Recurso de Apelação Cível, assim julgou:

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REJEITADOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MONTANTE EXCESSIVO – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE – PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – DESCABIMENTO – RECURSO DO ESTADO PELA TRIPLA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS – PROVIDO.

Da decisão que homologa os cálculos em execução não cabe a fixação de honorários advocatícios.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o valor estabelecido a título de honorários advocatícios, pelas instâncias ordinárias pode ser alterado nas hipóteses em que a condenação se revelar exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que ocorre no caso em apreço.

A sentença de improcedência do pedido deduzido nos Embargos à Execução é meramente declaratória e impõe a fixação de honorários advocatícios, segundo critérios estabelecidos no artigo §8º do artigo 85, do CPC.

Segundo afirma o Embargante, o acórdão teria deixado de se manifestar quanto à fixação dos honorários de sucumbência, no recurso, nos ternos do artigo 85, §11, do CPC.

Inicialmente, é importante considerar que os Embargos de Declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC,
caput
, é cabível contra qualquer decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir a omissão (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

In casu ̧
os Embargos de Declaração foram opostos sob a alegação de que existe omissão no acórdão objurgado, pois não se manifestou sobre os honorários recursais.

Da análise do caderno processual, verifica-se que o Recurso de Apelação, proposto pelo Embargante, tinha como ponto de irresignação os honorários sucumbenciais, fixados na sentença que julgou improcedente a Impugnação à Execução, proposta pelo Estado de Mato Grosso.

Veja-se, a ação principal era uma Ação de Execução, proposta pela Embargada, Barbosa e Spalding Advogados, em face do Estado de Mato Grosso.

A Fazenda Pública, por sua vez, apresentou a Impugnação à referida Execução, cuja sentença foi pela improcedência da Impugnação, de modo a homologar os cálculos apresentados pela Exequente, fixando os honorários sucumbenciais.

Dessa decisão, recorreu o Estado de Mato Grosso, com o escopo de discutir os honorários sucumbenciais.

Dessarte, verifica-se que não houve fixação de honorários para a Fazenda Pública, na ação de base, porque ela foi sucumbente, dado que sua Impugnação fora julgada improcedente.

Nesse sentido, de acordo com a jurisprudência da Corte Especial do STJ
[1]
,

"é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente:

a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil;

b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
; e

c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
.

Veja-se que, segundo o § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil, o Tribunal, ao julgar o recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente
. Dessa sorte, no caso em análise, os honorários, na ação de base, foram fixados em desfavor da Fazenda Pública, que, ao apelar dessa decisão, teve seu recurso provido, de modo que não há falar em majoração de verba honorária, em grau recursal.

Registre-se que a possibilidade de fixação de honorários recursais está condicionada à existência de imposição de verba honorária pelas instâncias ordinárias, revelando-se vedada aquela, quando esta não houver sido imposta.

Dessa feita, em que pese às alegações do Embargante, entendo que inexiste omissão a ser reconhecida, já que, na ação de base,
o Apelante, Estado de Mato Grosso, foi condenado ao pagamento da verba honorária, em razão de sua sucumbência
, porque a Impugnação à Execução, por ele ofertada, fora julgada improcedente, e, de conseguinte, ao recorrer, a verba honorária, contra ele fixada, foi reduzida, de modo que seu apelo fora provido, entrementes, tal situação não implica na aplicação da regra do artigo 85, §11, do CPC, porque não preenche os requisitos, consoante jurisprudência pacífica do STJ.

MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS –ART. 85, § 11, DO CPC/2015

–

AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

V. Na forma da jurisprudência do STJ, "é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015,
quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso",
sendo "dispensada a configuração do trabalho adicional do advogado para a majoração dos honorários na instância recursal, que será considerado, no entanto, para quantificação de tal verba", ou seja, "a lei não exige comprovação do efetivo trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida para a majoração dos honorários. O trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida, em grau recursal, deve ser tido como critério de quantificação, e não como condição para majorar os honorários" (STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Ministro Felix Fischer, Rel. P/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 07/03/2019).

VI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido.

(AgInt no AREsp 1658639/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020). (Grifei).

Devidamente demonstrado, portanto, que foram analisados os pontos sobre os quais esta Primeira Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.

Feitas essas considerações,
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

[1]

AgInt no AREsp 1111767/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021